Tribunal: TJMT
Processo: 0007471-20.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007471-20.2015.8.11.0015
Recorrente: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
Recorrido: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA e EDNEI PAES NANTES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS DE OLIVEIRA DIAS (id 52869459) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 42353955):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ARRENDADOR – CULPA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO – RECONVENÇÃO – DIREITO AOS LUCROS CESSANTES PELOS ARRENDATÁRIOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO ARRENDADOR – PREJUÍZOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O autor não se desincumbiu do seu ônus da prova de que houve a culpa e o inadimplemento por parte dos réus, mas sim de sua conduta em descompasso com cláusula contratual, o que afasta o dever de indenizar tanto dano material como moral. A impossibilidade de cultivo da área de terras arrendada e não assinatura de carta de anuência para financiamento do cultivo, por inadimplemento do arrendador, importa em evidente prejuízo material que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, devendo o valor respectivo ser apurado em liquidação de sentença.” (TJMT, RAC 0007471-20.2015.8.11.0015, DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 43491453 foram parcialmente acolhidos, conforme ementa id 49832459:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA DE MÉRITO - VÍCIO INEXISTENTE – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS EM PARTE PARA SANAR INTERPRETAÇÃO DA PARTE QUANTO A VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO TANTO NA AÇÃO QUANTO NA RECONVENÇÃO – HONORÁRIO RECURSAL MAJORADO EM AMBAS SEPARADAMENTE DE ACORDO COM A SENTENÇA - EMBARGOS EM PARTE ACOLHIDOS. Os embargos são acolhidos para esclarecer a parte a interpretação quanto a aplicação da verba honorária em grau recursal.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo “489, § 1o, IV; art. 356, I; art. 374, III; art. 1.022; art. 1.025, todos do Código de Processo Civil, bem como os art. 402 e 403 do Código Civil”.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, afrontando o disposto nos artigos 489, § 1o C/C, 1.022 e 1.025, todos do CPC, uma vez que “ao manter a sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual promovida pelo ora recorrente, atribuindo-lhe o ônus de provar fato incontroverso – diante da concordância expressa dos recorridos em rescindir o contrato a partir da data em que apresentaram a contestação em juízo, negou vigência ao artigo 374, III, do CPC e ao artigo 356, I, do CPC”.
Em continuação, aponta a existência de violação aos artigos 356, I e 374, III, ambos do CPC, um vez que “os recorridos em sede de contestação, em sede de reconvenção bem como em sede de contrarrazões de embargos de declaração, expressamente manifestaram concordância com a rescisão do contrato objeto dos autos de piso (porém sob a alegação de que a rescisão fora motivada por ato imputado ao recorrente), passando tal fato a se tornar incontroverso nos autos”, mas o aresto não teria observado tal fundamentação.
Aponta que os artigos 402 e 403 do Código Civil foram afrontados, uma vez que não houve limitação dos lucros cessantes ao período em que se considerou por ambas as partes rescindido o contrato (2015), gerando enriquecimento sem causa aos recorridos. Ressalta que o REsp 1.347.136/DF, julgado em sede de repetitivo, determinou que a reparação do dano e compensação por lucros cessantes exige a efetiva comprovação do prejuízo.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53210476 e 53229486.
Deferido o efeito suspensivo na decisão de id 53344998.
Contrarrazões - id 56129497.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos. Aparente omissão do julgado.
O Recorrente ampara sua irresignação acerca da contrariedade aos arts. 489, §1°, e 1.022, ambos do CPC, ao argumento de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido para reconhecimento da rescisão contratual, a despeito da concordância expressa da parte adversa nesse ponto.
Ao examinar as razões declinadas pelo colegiado para o julgamento do apelo, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto, a despeito da interposição de aclaratórios, o órgão julgador não se manifestou acerca do referido pedido.
Frisa-se que para fins de admissibilidade recursal no que se refere à alegação de omissões do julgado, não se deve avaliar a pertinência dos pedidos mas, tão somente, se foram ou não analisados pelo órgão fracionário.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Dessa forma, diante da aparente omissão do julgado, dou seguimento ao Recurso Especial.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v